Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714939-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DOS SANTOS FARIA APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de requerimento intitulado APELAÇÃO CÍVEL interposta em 15/04/2025 por THIAGO DOS SANTOS FARIA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID. 232527428), que indeferiu a petição inicial. Narra o autor que a r. sentença recorrida da indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por considerar que o crédito do autor já estaria abrangido no processo de recuperação judicial da empresa ré. Sustenta que o interesse de agir do autor decorre da necessidade de reconhecimento judicial da totalidade do prejuízo sofrido, diante da limitação da plataforma de habilitação no juízo da recuperação judicial. O crédito habilitado foi restrito ao valor original das passagens (R$ 2.414,10), excluindo os valores adicionais com transporte alternativo (R$ 1.333,68) e o abalo moral sofrido. Pede a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial e processado o feito regularmente; ou, subsidiariamente, o reconhecimento do caráter declaratório da demanda, para fins de habilitação complementar no juízo universal da recuperação. Comprovante de pagamento das custas, ID. 70903660. Em 18/04/2025 o autor alega que a presente apelação foi equivocadamente protocolada diretamente na 2a instância, quando o correto seria o protocolo na Vara de Origem, mas que trata-se de erro formal, e que não há qualquer prejuízo. Pede o aproveitamento do ato processual com regular conhecimento e processamento, com superamento do equívoco quanto ao local do protocolo. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo à presente apelação, uma vez que a execução imediata da r. sentença impugnada pode causar grave dano financeiro ao Apelante, tratando-se de matéria de natureza indenizatória e em fase de recuperação judicial da parte adversa, que pode comprometer a efetividade do julgamento final. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre asseverar que, apesar de a submissão dos feitos ao Colegiado ser a regra de julgamento nos Tribunais, em prestígio à celeridade e à economia processual, é facultado ao relator proferir decisões monocraticamente quando configuradas as hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015). Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Dessa forma, passo à análise do recurso de forma monocrática. Antes de analisar o mérito, deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sem os quais resta inviabilizado o conhecimento do recurso, e no caso dos autos, adianto que o recurso não comporta conhecimento. Conforme estabelece a norma do artigo 1.010 do CPC, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. As diretrizes processuais estabelecidas pelo Código de Processo Civil são claras ao determinar que a apelação deverá ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau que, então, a remeterá ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, CPC). No caso em análise, o recorrente interpôs o recurso diretamente ao segundo grau de jurisdição. Em que pese a petição de ID. 70932323 pugnar pelo conhecimento do recurso com superação do equívoco, a situação trata-se de erro grosseiro o que impede o seu conhecimento. Nesse sentido, inclusive o col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROTOCOLO EM INSTÂNCIA DIVERSA. CONTRARIEDADE AO ART. 1.010 DO CPC/15. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES SIMILARES DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Embargos à execução, opostos em 22/3/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/3/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação diretamente em segunda instância, uma vez que o art. 1.010 do CPC/15 estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. 3. O respeito às formalidades essenciais com que o processo e o procedimento devem ser conduzidos proporciona segurança jurídica às partes e eficiência ao Poder Judiciário (arts. 8o do CPC/15 e 37 da CF/88). 4. Precedentes desta Corte no sentido de que ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão (REsp 1.133.447/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2012). 5. Extrai-se, pois, que o fato de existir disposição expressa no Código de Processo Civil, em relação à norma a ser seguida pelos operadores do Direito, deve ser fator de consideração na análise da configuração ou não de erro grosseiro. 6. Da leitura atenta ao caput do art. 1.010 do CPC/15, percebe-se que a apelação deverá ser interposta perante o Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual a interposição de apelação diretamente no segundo grau de jurisdição acarreta erro grosseiro, que não suspende ou interrompe o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso extemporaneamente interposto. 7. Hipótese em que, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, o recorrido interpôs recurso de apelação na segunda instância. Necessidade de reforma do decisum que superou a admissibilidade recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual a fim de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo recorrido.” (STJ - REsp: 2009011 DF 2022/0185201-6, Julgamento: 28/02/2023, Terceira Turma, DJe 02/03/2023) Ademais, dispõe o art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que o pedido de efeito suspensivo (que embasa o item 3 da petição de ID. 70932323) é cabível a partir do momento da interposição do recurso, sendo direcionado ao Tribunal, se ainda não tiver ocorrido a distribuição; ou ao Relator, caso já distribuído o recurso. Em outras palavras, para que o relator possa atribuir o efeito suspensivo, faz-se necessária a interposição prévia do recurso de apelação. Até mesmo porque, o art. 1.012 diz respeito ao efeito suspensivo do recurso de apelação, sendo a interposição desta pressuposto lógico da concessão do mencionado efeito recursal. Qualquer análise feita, de forma anterior à existência de apelação lançada aos autos, se mostra prematura e inadequada. Portanto, na hipótese dos autos, falta interesse ao requerente, na modalidade adequação. Ante o exposto, não conheço do presente requerimento, ante ausência de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital